Tribunal: TJMT
Processo: 1005087-68.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005087-68.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Duplicata]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), ALCIDES LUIZ FERREIRA - CPF: 008.362.697-21 (ADVOGADO), ELIAS MALEK HANNA - CPF: 593.512.841-15 (ADVOGADO), MARCIO RAMALHO DE OLIVEIRA - CPF: 551.093.491-34 (AGRAVANTE), CLAUDIA INES MARQUES MORAIS DE OLIVEIRA - CPF: 836.924.521-87 (AGRAVANTE), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CARTA DE FIANÇA – GARANTIA DE DÍVIDA CONSTITUÍDA POR EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DUPLICATAS SEM ACEITE, ACOMPANHADAS DE COMPROVANTE DE ENTREGA E PROTESTADAS - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PLANO HOMOLOGADO - NOVAÇÃO QUE ATINGE SOMENTE A RECUPERANDA

– GARANTIAS PESSOAIS – MANUTENÇÃO -
FIADORES – BENEFÍCIOS PREVISTOS NO PLANO DE RJ – EXTENSÃO APENAS À EMPRESA NESSE REGIME -

LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO – GARANTIDORES DA OBRIGAÇÃO – ART. 818 DO CC -

RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o credor dispuser de título executivo contra o devedor da obrigação principal, poderá executar a garantia fidejussória constituída em carta de fiança.

A duplicata sem aceite exige protesto e prova da prestação do serviço ou entrega de mercadoria para que se configure como título executivo extrajudicial (STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 898852/SP).

“Pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra”.
(Ar
t. 818 do CC).

“A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição”.
(REsp 1794209/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 12/05/2021, DJe de 29/06/2021).

A aprovação do plano de RJ implica a novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga todos os credores sujeitos à Recuperação Judicial, o que não gera prejuízo às garantias prestadas (artigo 59 da Lei 11.101/2005).

Aos devedores solidários ou coobrigados em geral da empresa recuperanda não se aplica a novação
a que se refere o art. 59,
caput
, da Lei n. 11.101/2005 (Súmula 581 do STJ
)
.

A solidariedade advinda de liame obrigacional consiste na formação de um litisconsórcio passivo facultativo, e não necessário, uma vez que o credor poderá escolher contra quem pretende demandar (art. 275 do CC).

Os benefícios garantidos às empresas em Recuperação Judicial se restringem a elas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1005087-68.2022.8.11.0000 de decisão da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

Os agravantes aduzem que foram fiadores da dívida contraída pela TRR Comodoro Diesel Ltda, que se encontra em recuperação judicial.

Esclarecem que o plano de RJ já foi aprovado, está sendo devidamente cumprido, e inclusive o crédito da agravada foi ali arrolado.

Destacam que, com isso, “
todas as garantias fidejussórias e avais seriam levantadas no indigitado contrato que gerou as duplicatas protestadas
”
.

Sustentam que os títulos são ilíquidos, incertos e inexigíveis, visto que as notas fiscais de venda de combustíveis, as duplicatas e instrumentos de protestos estão exclusivamente em nome da TRR Ltda., a qual não integra a lide.

E mais, que a carta de fiança por eles emitida consiste em contrato acessório que, “
por si só, não possui eficácia de título executivo extrajudicial
”.

Insistem em afirmar que “
para validação da ação de execução por título extrajudicial, deveria, a Agravada, ter incluído no polo passivo, a empresa TRR COMODORO DIESEL LTDA., que é o devedor principal, precipuamente porque os títulos (duplicatas) protestadas, que dão embasamento legal a demanda executiva, foram emitidas somente contra a empresa devedora
”
.

Argumentam que a competência para processar e julgar o feito é do juízo universal, já que a devedora principal está em recuperação judicial.

Discorrem sobre o excesso de execução e pedem, no final, o efeito suspensivo.

Contraminuta apresentada no ID.
n. 125025180
.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar por ausência de interesse público a legitimar a sua intervenção (ID. n. 129634690).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravada propôs em 18/12/2015 Ação de Execução de Título Extrajudicial contra os agravantes, consistente em diversas duplicatas emitidas contra TRR Comodoro Diesel Ltda.

Os agravantes buscam a extinção da lide sob o argumento de inexistência de título executivo extrajudicial pois as duplicatas estariam vinculadas à referida empresa (TRR Comodoro) e a carta de fiança que emitiram em 16/06/2015 não teria caráter executório.

Nesse documento (carta de fiança) eles assumiram a responsabilidade solidária pelo pagamento das dívidas já contratadas ou que vierem a ser pela TRR Comodoro Diesel, em decorrência de compras de produtos efetuadas pela ora agravada, cuja garantia subsistiria por 60 meses (ID. n. 45717437, pág. 19).

Assim, respondem pelo débito nos termos do art. 818 do Código Civil – “
Pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra
”.

No mais, segundo posicionamento consolidado pela Segunda Seção do STJ “
a carta de fiança não constitui título executivo; o credor só tem ação de execução contra o fiador, se dispuser de título executivo contra o devedor da obrigação principal
” (EREsp n. 113.881/MG).

As duplicatas objeto da Execução não possuem aceite, porém foram protestadas e a agravada anexou o comprovante de entrega das mercadorias, o que não foi rechaçado pelos agravantes. Aliás, eles reconheceram o débito ao dizerem que estão incluídos no quadro geral de credores da RJ.

Portanto, cuida-se de título executivo extrajudicial e a via eleita para a cobrança do débito é adequada.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE.

(...)

3.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento segundo o qual, "ainda que sem aceite, a duplicata que houver sido protestada, quando acompanhada de comprovação de realização do negócio jurídico subjacente, revela-se instrumento hábil a fundamentar a execução" (AgInt no AgInt no AREsp 1519538/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020).

Incidência da Súmula 83 do STJ.

(...)
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência de fls. 427-428, e-STJ. Agravo em recurso especial desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.010.015/RJ, relator ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS. CONCLUSÃO ESTADUAL NO SENTIDO DA VIABILIDADE DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁCULAS NOS TÍTULOS EXEQUENDOS. DEMONSTRAÇÃO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. JULGADO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...)

2. Conforme este Tribunal Superior, a duplicata, mesmo sem aceite, quando for devidamente protestada e acompanhada de demonstração da entrega da mercadoria, constitui título hábil a fundamentar o processo de execução Aplicação da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.736.246/MG, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 25/3/2021).

Além do mais, a solidariedade advinda de vínculo obrigacional constitui-se na formação de litisconsórcio passivo facultativo, e não necessário, uma vez que o credor poderá escolher contra quem pretende demandar. É o que preceitua o art. 275 do Código Civil:

Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.

Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores.

Como visto, a agravada não é obrigada a direcionar a Execução contra a empresa recuperanda, sendo viável a continuação da lide unicamente contra os agravantes.

Estes alegam também que, como a dívida foi contraída pela TRR Comodoro Diesel Ltda, que se encontra em recuperação judicial, ocorreu a novação pois o crédito foi arrolado na RJ, cujo plano foi homologado e previu a extinção das garantias.

A devedora principal requereu o processamento da sua Recuperação Judicial (ID. n. 2624-76.2015.811.0046) em 03/08/2015, cujo plano foi homologado em 14/12/2016 (ID. n. 65118021, pág. 349 da RJ).

Com relação aos fiadores, na RJ a novação é
sui generis
, já que não extingue as garantias, como ocorre no Código Civil (art. 364). Ao contrário, a Lei 11.101/2005 estabelece a manutenção das garantias das dívidas novadas (art. 59,
caput
).

Essa questão já foi dirimida no REsp 1333349/SP, representativo da controvérsia, entendimento que deu origem à Súmula 581 do STJ.

E mais, ao homologar o plano, o juízo da RJ
fez esta ressalva sobre a extinção das garantias:

Tendo em vista a natureza dispositiva da garantia, somado ao disposto nos arts. 6, caput, art. 50, §1o e art. 52, III, todos da LRF,
tenho a cláusula como ineficaz perante todos os que não a ratificaram expressamente, compreendendo os credores ausentes à assembleia, os que
votaram pela rejeição do plano
ou, ainda, os que votaram pela sua aprovação, mas ressalvaram sua oposição quanto à referida cláusula

Na AGC de 29/07/2016, a agravada votou pela rejeição do plano (ID. n. 65114328, pág. 87 da RJ). A propósito:

Diante disso, ainda que exista cláusula de extinção das garantias, é aplicável apenas aos credores que votaram pela aprovação sem ressalvas, como pacificado pelo STJ no
REsp 1794209/SP, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 12/05/2021, DJe de 29/06/2021.

Por consequência, uma vez que o feito
foi direcionado contra os fiadores, não há como extingui-lo em relação a eles, já que são considerados responsáveis autônomos pelo pagamento da obrigação pactuada, de forma independente e absolutamente desvinculada da devedora principal.

E a finalidade da RJ é ajudar a empresa a superar o momento de crise para preservar sua atividade,

os empregos e a geração de riquezas. Os benefícios a ela assegurados pela Lei 11.101/2005 não se estendem aos seus garantidores. Dessa maneira, não se justifica alterar para o juízo da RJ a competência para processar e julgar a Execução, e nem se aplica o deságio aprovado no plano em benefício dos agravantes.

Nesse sentido, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SOLIDARIEDADE IMPOSTA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO – POSSIBILIDADE DE DIRECIONAMENTO À QUALQUER UM DOS DEVEDORES – EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BENEFICIOS QUE SE ESTENDEM APENAS À ELAS – MULTA E HONORÁRIOS DO §1o DO ART. 523 DO CPC – INCIDÊNCIA EM CASO DE NÃO PRONTO PAGAMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A solidariedade advinda de liame obrigacional constitui-se na formação de um litisconsórcio passivo facultativo, e não necessário, uma vez que o credor poderá escolher contra quem pretende demandar (art. 275 do CC).

Os benefícios garantidos às empresas em Recuperação Judicial apenas podem ser a elas estendidos
, não se falando em exclusão da multa e honorários previstos no §1o do art. 523 do CPC pelo não cumprimento espontâneo da obrigação pelo devedor que não está sob esse regime.
(N.U 1002283-30.2022.8.11.0000, julgado em 01/06/2022, publicado no DJE de 02/06/2022).

Posto isso, não procede a arguição de cobrança em duplicidade, pois basta informar nos autos os pagamentos efetuados na RJ para que sejam abatidos na Execução. Dessa forma, não há excesso de Execução.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022